Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003277-58.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, em benefício de Aparecida Nicolau Mendes contra a decisão que, em ação civil pública proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que o “diante do diagnóstico da paciente, a médica que a acompanha indicou a necessidade de realização de ‘curetagem semiótica’, em caráter de urgência, pela possibilidade de neoplasia endometrial e/ou ovariana (CID N85)”, razão pela qual, “embora não haja risco eminente de morte da parte substituída, há urgência na realização do procedimento diante do quadro clínico, que não pode aguardar por prazo indeterminado.”.
Assevera que “o Código de Processo Civil em nenhum momento exige para concessão da tutela provisória, em ação de saúde, a demonstração do risco de morte iminente ou a classificação de urgência e emergência do Conselho Federal de Medicina.”, além disso, há probabilidade do direito e “o perigo de dano está igualmente comprovado, tendo em vista que o procedimento médico solicitado, em caráter de urgência, em favor da parte substituída é indispensável para seu diagnóstico.”.
Afiança que “aguarda para realização do procedimento desde setembro de 2021 e não tem nenhuma previsão de quando será feito pelo Sistema Único de Saúde”, bem como que “o parecer do Núcleo de Apoio Técnico foi favorável à realização do procedimento médico solicitado e asseverou que o pleito deve ser atendido com muita brevidade, tendo em vista o longo período desde a data da solicitação.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “que o Estado de Mato Grosso seja compelido a cumprir imediatamente a obrigação de fazer consistente em disponibilizar o procedimento médico de ‘curetagem semiótica’ em favor da substituída Aparecida Nicolau Mendes, sob pena de bloqueio ou o sequestro de valores necessários da conta do respectivo descumpridor, [...], sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, a serem aplicadas a seus representantes legais, da configuração de ato atentatório ao exercício da jurisdição e da aplicação de multa prevista no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) informando que o procedimento não se trata de urgência ou emergência (ref. 76366089).
[...] para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano.
Com efeito, a despeito da previsão contida no art. 196, da CF/88, especificamente no caso “sub examine”, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida pela substituída, pois ausente, nos autos, prova de que a requerente esteja correndo risco de vida ou outras consequências irreversíveis, a justificar a realização do procedimento em caráter de urgência, em detrimento do atendimento pelo já sobrecarregado Sistema Único de Saúde a outros pacientes portadores de doenças efetivamente graves, que deve ser priorizado.
Na presente hipótese, apesar da extrema relevância dos argumentos expostos na exordial, nota-se que a realização procedimento cirúrgico pleiteado compromete a programação estatal, gerando grave impacto nas finanças públicas e injustificado embaraço nas prestações universais de saúde.
Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência.
Cite(m)-se a parte requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). [...]. (Id. 119434965 – fls. 48/49).
Aparecida Nicolau Mendes, com sessenta e um (61) anos de idade, por apresentar “metrorragia recorrente desde setembro de 2021, associada a dor pélvica” (Id. 119434965 – fls. 25), necessita, com urgência, realizar o procedimento de curetagem semiótica, consoante solicitação médica (Id. 119434965 – fls. 5).
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”.
Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Os documentos médicos estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais a sua concretização é imprescindível e urgente ao tratamento da assistida:
[...] Aviso de cirurgia n.o 1683339
Tipo de aviso:
( ) Pré agendado ( ) Eletivo (X) Urgência e emergência
Diagnóstico: Espessamento endometrial hiperplásico 31,5mm
Diagnóstico secundário: ovários aumentados de aspecto cístico
Tipo de cirurgia: curetagem semiótica
Material cirúrgico: caixa de curetagem
Anestesia: raque
[...]
Nível de prioridade: (X) I (mais breve possível) ( ) II (até 30 dias) ( ) III (+ de 30 dias) (Id. 119434965 – fls. 26).
[...] Descrição dos atendimentos médicos
Menopausa há 9 (nove) anos
Sangramento vaginal há 3-4 meses.
[...]
CD. 1o procedimento = curetagem semiótica [...]. (Id. 119434965 – fls. 33). [sem negrito no original]
Mais. Extrai-se do parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico – NAT que há justificativa para o pedido e que, em razão da demora desde a solicitação médica, deve ser atendido com brevidade:
[...] O procedimento está inserido no SUS? Sim.
[...]
Conclusão justificada: favorável
Conclusão: Paciente tem 61 anos e menopausa há 9 anos. Apresenta metrorragia recorrente desde setembro de 2021, associada a dor pélvica, além de hiperplasia endometrial. 2. Área médica do pleito: Ginecologia. 3. Motivo do pleito: Demora / não fornecimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). 4. Quanto à pertinência do pedido: Há pertinência do pedido. 5. Quanto à urgência não foi possível estabelecer urgência, o pleito de ser atendido com muita brevidade considerando o longo período transcorrido desde a solicitação médica.
Em relação à imposição de multa cominatória ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão judicial, tem se decidido:
[...] MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, REsp, 847907/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, REsp 847907/DF, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2011). [sem negrito no original]
Quanto ao bloqueio de verba pública, é juridicamente possível e moralmente aceitável quando o ente público não cumpre a decisão judicial.
Essas, as razões por que defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que o agravado, no prazo de dez (10) dias, providencie o procedimento de curetagem semiótica a Aparecida Nicolau Mendes, conforme solicitação médica. Em caso de não cumprimento, o bloqueio de verba pública deverá ser realizado pelo juízo da Primeira Instância.
Comuniquem-se ao Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator